Tribunal: TJMT
Processo: 1045401-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADOS QUE LEVANTARAM VALOR E NÃO REPASSARAM AO CLIENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. DEMORA NO REPASSE DO CRÉDITO AO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUEBRA DE CONFIANÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O MONTANTE DA RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTE A TRANSFERÊNCIA EFETIVADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045401-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDEMILSON ARIABO QUEZO - CPF: 017.605.171-60 (RECORRENTE), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023